Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-05.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA SORIOCO OSINAGA (AGRAVANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 898.705.221-49 (AGRAVANTE), LAUDICEIA GUERINO DOS SANTOS - CPF: 046.614.581-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – PENHORA
ONLINE
VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.

Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
(STJ. Corte Especial. REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024) (Info 804).

No caso, se aplica a hipótese de impenhorabilidade, não tendo a parte agravada logrado êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a má-fé ou fraude dos agravantes na movimentação dos valores, de modo que gozam da impenhorabilidade, proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLARA SORIOCO OSINAGA e OUTROS., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001972-27.2016.8.11.0013, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas agravantes e manteve a penhora realizada nos autos principais.

Em suas razões, a parte agravante afirma que o entendimento majoritário do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade está condicionada ao limite (40 salários mínimos) e não com a espécie da conta bancária, corrente ou poupança de onde se encontram os valores.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas bancárias das agravantes.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 143628676, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 136953672.

O recurso foi originalmente julgado por esta Câmara Cível, ocasião em que foi, à unanimidade, desprovido para reconhecer a penhorabilidade dos valores, conforme acórdão de Id. n.º 152000679.

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte (Id. 165964661).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial nº 2088872 - MT (2023/0238510-9) pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Sérgio Kukina
“para que julgue a questão como entender de direito, considerando, contudo, a jurisprudência do STJ acima indicada.”,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação. (Id. 244411668).

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, Id. 244475150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente,
mister
se faz constar o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
em mudança de posicionamento anterior
se posicionou no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança (art. 833, X, do CPC), é absoluta, porém, em que tratando de o importe que esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, deve ser comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo de que tal reserva de patrimônio se destina a assegurar o mínimo existencial, conforme se extrai:

“A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.”
(STJ. Corte Especial. REsp 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 804).

Outrossim, importante ponderar que a
ratio
do julgado restou assim delimitada,
in verbis:

“A partir do raciocínio acima, conclui-se no sentido de que:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinado a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave).

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas).

c) importante ressalvar que a circunstância descrita anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial).

d) para os fins da impenhorabilidade descrita acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

Deste modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento se amolda ao caso em apreço, pois, se trata de penhora realizada via SISBAJUD em conta poupança, consoante documentos trazidos no Id. 135317674 - fls. 73 e ss.

In casu
, inexiste nos autos qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, ao passo que eventuais movimentações não configuram má-fé ou fraude.

Diante disso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da respectiva quantia, pois os valores bloqueados representam uma reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois tudo indica que a quantia depositada na poupança representa suas economias para situações emergenciais.

Neste mesmo sentido é o posicionamento desta c. Câmara e deste e. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos e sem evidências de desvirtuamento da função da conta, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.”

(N.U 1025709-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 03/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
PENHORA EM CONTA-POUPANÇA E CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO
.
Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.
”
(N.U 1025714-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Em resumo, não tendo a executada produzido provas categóricas de que os valores depositados em conta bancária são destinados ao sustento familiar, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação à penhora efetivada nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita nas contas bancárias dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024